Tribunal: TJDFT
Processo: 0709674-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTIMAÇÃO PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEVOLUÇÃO/AR POR MOTIVO “DESCONHECIDO”. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. INTIMAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. ART. 275 DO CPC. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. Cuida-se agravo de instrumento interposto em face da decisão que rejeitou a nulidade de intimação na fase do cumprimento de sentença.

2. O mandado de intimação direcionado ao executado por AR foi devolvido com a informação de que o endereço é “desconhecido”.

3. Não obstante o endereço contido na intimação postal ser exatamente o mesmo da citação do executado na fase de conhecimento, o art. 275 do CPC prevê que "a intimação será feita por oficial de justiça quando frustrada a realização por meio eletrônico ou pelo correio".

4. Em sede de sessões de conciliação realizadas nos Centros Judiciários desde TJDF, não é obrigatória a presença de advogado em mediação ou conciliação. Todavia, necessária regularização processual para prosseguimento do feito executivo.

5. Na hipótese, a questão não versa acerca de modificação temporária ou definitiva de endereço sem a devida comunicação ao magistrado, mas sim da intimação frustrada realizada pelos Correios, o que atrai a incidência do art. 275 do Código de Processo Civil.

6. Deu-se provimento ao agravo de instrumento. Agravo interno prejudicado.